Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-35.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018063-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MORALINA LUCIANA DE AMORIM - CPF: 890.081.971-20 (APELANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), LEONARDO CORREA FRANCA - CPF: 031.563.921-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DOENÇA DEPRESSIVA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE PARA IMUTAR RESPNSABILDIADE AO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo, ou efeito, degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada perseguição, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, não sendo verificada,
in casu
, qualquer violação a direito de personalidade da parte autora.

3. Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva, reiterada e prolongada, a configurar referida espécie de assédio e, inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não se cogita a indenização na esfera civil.

4. O nexo causal deve ser provado tanto nos casos de responsabilidade objetiva, como nos de natureza subjetiva. Em ambos os casos só haverá responsabilização quando devidamente comprovado o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Moralina Luciana de Amorim, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte apelante, aduz, em síntese que em razão de cobranças exacerbadas e constantes humilhações e perseguições no ambiente de trabalho, desenvolveu doença depressiva, o que a levou a ficar afastada e sem possibilidade de desenvolver suas funções, sobrevivendo à base de medicamentos.

Assevera que o nexo de causalidade entre sua doença e as pressões no trabalho foram demonstradas, e por tal razão, deve o Estado ser compelido ao pagamento das indenizações requeridas na inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, certidão id. 166853287.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 168091693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a recorrente pretende a reforma do ato sentencial que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do Estado de Mato Grosso, no pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do assédio moral que aduz ter sofrido no ambiente de trabalho.

Denota-se dos autos que Moralina Luciana de Amorim, exercia a função de professora, na modalidade de Contrato Temporário, desde 2009.

Em 2021, quando a autora requereu sua lotação na Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, em razão da proximidade de sua residência, relatou que não foi recebida de maneira adequada, afirmando que era submetida a constante pressão e cobrança, por parte da direção bem como dos colegas.

Argumentou que, em razão da pandemia, dada a situação sanitária global, instaurada pelo avanço da contaminação pelo coronavírus-COVID19, foi determinado que as aulas fossem ministradas por meio de videoaulas.

Asseverou que durante três meses sofreu inúmeras pressões, e abusos, o que a levou à tentativa de suicídio, e hoje encontra-se sobrevivendo à base de medicações psicotrópicas, para auxiliar a superar a depressão e ansiedade ao qual se encontra, após todos os abusos em que fora submetida”, afirmando ter sofrido assédio moral.

Ao decidir o feito, o Juízo
de primeiro grau
julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, não restou comprovada ilegalidade no ato dos agentes do Estado réu, tendo em vista os registros de reclamações de pais de alunos encaminhadas ao corpo diretivo da instituição de ensino. Da mesma forma, não veio aos autos elementos suficientes a demonstrar situação de perseguição ou assédio moral a que tenha sido submetida à autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, incabível o reconhecimento de dever de indenizar por parte do ente público, especialmente, pela ausência de nexo causal, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MORALINA LUCIANA DE AMORIM em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Vê-se das provas colacionadas aos autos que a autora sofre de doença psicológica, o que se revela por meio de vários atestados médicos assinados pela médica psiquiatra Vanessa C. Bazan, profissional que atestou os seguintes diagnósticos: CID F32.2 (episódios depressivos), CID F41.1 (ansiedade generalizada), CID F41.0 (transtorno de pânico) e F31 (transtorno afetivo bipolar), bem ainda a tentativa de suicídio, id. 166853162 e 166853163.

Entrementes, as provas dos autos demonstram que a autora já sofria de tais patologias há, pelo menos, 8 (oito) anos, o que denota que as doenças não surgiram de uma determinada situação ou dos três meses em que permaneceu na referida escola, ou seja, de fevereiro/2021 (início do ano letivo) até abril/2021.

Outrossim, consoante se verifica do depoimento da testemunha, colhido em audiência, Walfreds Chaves Da Costa (Professor que exerce o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar):

“Os fatos ocorreram em ano de pandemia, não teve esse contato de colega, todos estavam em casa em tele Trabalho. (...) Essa reunião foi convocada a pedido de alguns pais em razão da dificuldade didática da professora. Esse foi o motivo da reunião. A didática é em relação a metodologia. (...) Não houve tratamento humilhante. (...) No início, a dona Moralina tinha dificuldade tecnológicas, mas teve apoio da coordenação. Na própria reunião do CDCE alguns colegas deram dicas de como a professora poderia proceder. (...) Quem provocou o Conselho foram os pais dos alunos” (relatório mídia – tempo 1:51:08, id.166853278).

Demais disso, das atas das reuniões não se visualiza as referidas situações vexatórias e constrangimentos que alega a autora ter sofrido, constam nelas os registros das reclamações por parte de pais de alunos, seguido da cobrança da coordenadora de diligências na entrega de gravação de aulas para o envio aos pais e organização dos materiais no Google Clasroon, constando ainda no documento a necessidade de capacitação para as aulas
online,
e mais dedicação da professora, no sentido de assistir aos vídeos tutoriais feitos pela coordenadoria, para auxiliar. (id. 166853153

Verifica-se, ainda, que foi ofertado ajuda à professora para solução do problema, conforme consta da ATA 5, registrada em 04/03/2021 - id. 166853154, cujo trecho abaixo transcrevo:

“(...) Sendo assim, em comum acordo, estabeleceu-se que a coordenadora irá acompanhar as aulas online no dia de hoje, fazendo o passo a passo de como ela deve proceder no desenvolvimento das aulas. Isso será necessário porque a professora afirmou que, embora esteja assistindo algumas vídeos-aulas, não tem conseguido sucesso no uso das ferramentas digitais obrigatórias pela SEDUC/MT. A professora compromete-se também a elaborar um check list para organização prévia de suas aulas e apresentá-lo com urgência à coordenação pedagógica, lembrando que este acompanhamento das aulas virtuais serão contínuos e sistemáticos a fim de sanar todos os pontos de atenção que pautaram essa reunião”

Pois bem.

A responsabilidade civil tem como pressuposto o dano (ou o prejuízo), o que vale dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta, ou outro fato, provocar dano a terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

O tema em foco diz respeito à responsabilidade civil do Estado, ou seja, às hipóteses em que a Fazenda Pública é civilmente responsável por danos causados a terceiros.

De início, importa lembrar que o Estado, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de sorte que sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRF,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.

Dessarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal.

Nesse sentido, se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Fazenda Pública, não se poderá imputar-lhe a responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal.

Veja-se, o nexo de causalidade é fato de fundamental importância para a atribuição da responsabilidade civil do Estado. É necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo, o dano à vítima, e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

Nesse norte, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade.
Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agente, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado.

[...].

(Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.93). (Grifei).

Sobre a exclusão da responsabilidade, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:

Nos casos de responsabilidade objetiva o Estado só se exime de responder se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produzir a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano.
Fora daí responderá sempre. Em suma: realizados os pressupostos da responsabilidade, não há evasão possível. (Curso de Direito Administrativo, 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1032). (Negritei).

Deveras, em que pese ao delicado estado de saúde da parte autora, tenho que não há falar em nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso.

Para que se possa cogitar em indenização por dano moral, é necessário que o ofendido demonstre, inicialmente, o dano e o nexo causal desse dano com a conduta do agente estatal.

De outro giro, não existe, nos autos, comprovação de que a autora sofria assédio moral, por parte dos superiores, ou mesmo por colegas de trabalho.

Como cediço, o assédio moral tem como características a permanência e a intencionalidade da conduta. Em razão disso, não se confunde com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do empregador, observada, como dito, a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho.

Assim, para a configuração do assédio moral, deve haver a comprovação de condutas repetitivas e regulares, isto é, as situações vexatórias e humilhantes devem ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor.

Além disso, imprescindível que fique demonstrada a intenção do assediante, pois não há margem para a mera presunção da prática de assédio.

Dito de outra forma, a conduta do assédio moral requer que os atos e comportamentos ofensivos praticados assim os sejam com repetitividade, regularidade e habitualidade, além de pressupor que foram perpetrados com a intenção de prejudicar a vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA -

ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio.

Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC. (N.U 0007354-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSÉDIO MORAL – OFENSAS PROFERIDAS PELOS SERVIDORES – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – INDENIZAÇAO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não subsiste o argumento de prática de assédio moral, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido.Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intenção do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o servidor que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico. Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00034688420108110051 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, tem-se que não ficou configurado o assédio moral alegado pela apelante, pois das condutas narradas não se extrai os requisitos ensejadores do assédio no ambiente laboral, uma vez que não ficou demonstrado que a recorrente era constantemente constrangida e pressionada de forma vexatória e humilhante. Ademais, não fora demonstrado que o seu quadro clínico tenha sido desenvolvido em razão da alegada conduta dos superiores e colegas.

Além disso, é sabido que em se tratando de ato ilícito praticado contra a pessoa em relações empregatícias, seja na relação de emprego privado quanto na pública, o ônus da prova recai efetivamente sobre o demandante, nos termos do art. 373 do CPC.

Não se olvida, demais disso, que em razão da crise pandêmica que assolou o país (COVID-19), assim como ocorreu em diversas áreas, a humanidade, naquela ocasião teve que passar por uma rápida mudança no modo de operar, contudo, o transtorno sofrido pela autora está relacionado a própria atividade por ela exercida, ou mesmo por fatores pessoais, eis que, consoante a ficha médica, a autora já sofria de quadros depressivos e transtornos de ansiedade há, pelo menos 8 (oito) anos.

Nessa seara, cabia à parte autora, a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar os danos morais que alegou ter sofrido, ou mesmo o nexo de causalidade a ensejar a responsabilização da Fazenda Pública.

Desta feita, incabível o acolhimento da pretensão autoral de ressarcimento de danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral e da lesão de ordem imaterial à apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024